Tribunal: CARF
Processo: 13161.721188/2014-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13161.721188/2014-36
RESOLUÇÃO
2001-000.253 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DACIO QUEIROZ SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta junte aos
autos as informações do SIPT para o exercício em análise que embasaram o procedimento fiscal
em apreço. Após concluída a diligência – e antes do retorno do processo a este CARF – que seja o
Recorrente intimado do resultado da diligência para se for de seu interesse, se manifestar no
prazo de 30 (trinta) dias.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Jose Marcio Bittes
(substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente). Ausente a conselheira Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, substituída pelo
conselheiro Jose Marcio Bittes.

RELATÓRIO
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.253 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721188/2014-36
2
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Pela notificação de lançamento no 9017/00056/2014 (fls. 03), o contribuinte em referência foi
intimado a recolher o crédito tributário de R$ 20.579,81, correspondente ao lançamento
suplementar do ITR/2010, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora calculados até
16/10/2014, incidentes sobre o imóvel rural “Fazenda Fronteira” (NIRF 2.657.166-8), com área total
de 1.422,1 ha, situado no município de Antonio João - MS.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do imposto devido e
multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 04/06.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2010, iniciou-se com o termo
de intimação de fls. 11/13, para o contribuinte apresentar, dentre outros documentos de prova,
laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653 da ABNT, com
fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e
planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas Públicas ou pela EMATER.
Em atendimento, foram anexados os documentos de fls. 17/53.
Após análise desses documentos e da DITR/2010, a autoridade fiscal desconsiderou o VTN
declarado de R$ 1.100.000,00 (R$ 773,50/ha) e arbitrou-o em R$ 5.119.560,00 (R$ 3.600,00/ha),
embasado no SIPT/RFB, com o consequente aumento do VTN tributável, apurando imposto
suplementar de R$ 9.646,94, conforme demonstrativo de fls.05.
Cientificado desse lançamento em 17/10/2014 - sexta-feira (AR/fls. 08), o contribuinte, por meio
de representante legal, postou em 18/11/2014 (fls. 61/63) a impugnação de fls. 64/84, exposta nesta
sessão e lastreada nos documentos de fls. 85/95, alegando, em síntese:
- discorda do referido procedimento fiscal, carente de fundamentação legal, preliminarmente por
entendê-lo nulo, visto ser indelegável a competência legal para a atividade de lançamento do
imposto, privativa do Auditor-Fiscal da RFB, além de revelar vício formal; no mérito, afirma ser
impossível produzir laudo de avaliação, por grave ameaça de invasões da propriedade, reivindicada
por comunidades indígenas, bem como por ser impraticável o VTN com base no SIPT, sendo do Fisco
o ônus da prova do erro, no caso em apreço;
- cita e transcreve legislação de regência, acórdãos do CARF e ensinamentos doutrinários, para
referendar seus argumentos.
Diante do exposto, demonstrada a absoluta insubsistência da notificação de lançamento
suplementar, o contribuinte requer seja acolhida a preliminar arguida ou, então, seja julgada
improcedente a ação fiscal, para cancelar totalmente o crédito tributário reclamado, com a exclusão
da multa de ofício e dos juros de mora do imposto declarado.”
Decisão da DRJ de fls. 101/107 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA COMPETÊNCIA DO SUJEITO ATIVO NA FORMALIZAÇÃO DE EXAÇÕES TRIBUTÁRIAS.
É legítima a exigência de créditos tributários formalizados por servidor competente de município
conveniado nos termos da Lei no 11.250/2005.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.253 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721188/2014-36
3
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios constitucionais vigentes,
possibilitando ao contribuinte o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, é incabível a
nulidade requerida.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2010 com base no SIPT/RFB, por não ter sido
apresentado laudo técnico de avaliação com ART/CREA, conforme a NBR 14.653-3 da ABNT,
demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto, e suas
peculiaridades desfavoráveis.
DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS DE MORA LANÇADOS.
O imposto suplementar, apurado em procedimento de fiscalização, será exigido juntamente com a
multa proporcional e os juros de mora baseados na Taxa SELIC.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 114/139 é apresentado recurso voluntário que reitera os termos da sua
impugnação. É alegado, em síntese, nulidade do lançamento por: i) vício de competência, uma vez
que o Município não poderia ter lançado o ITR – imposto federal e; ii) vício formal uma vez que o
“encarregado do setor de ITR” que realizou o lançamento não teria competência para tal ato. Aduz
ser impossível a produção de laudo técnico, que a legislação do ITR não prevê tal obrigatoriedade
e que o Fisco não poderia criar uma obrigação acessória “extra legem” e que caberia ao Fisco fazer
prova da subavaliação do imóvel, não ao contribuinte. Salienta ser ilegal a utilização de tabela
genérica do SIPT. Que o imóvel passou por risco de invasão contando com decisão judicial e que
naquele momento ele sequer tinha a posse do imóvel. Ao final faz novas alegações quanto a
suposta subavaliação do VTN.
Despacho de encaminhamento de fls. 142 determinou a inclusão dos autos em
lote/sorteio e os autos me foram distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – DA DELIMITAÇÃO DA LIDE
Inicialmente, é importante a delimitação da lide.
A discussão originária do presente caso gira em torno de VTN não comprovado,
sendo este a único ponto trazido na autuação contida às fls. 2/60.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.253 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721188/2014-36
4
Em sua impugnação o contribuinte alega nulidades do auto de infração em razão de
suposto vício de competência. Quanto ao mérito, alega ser impossível a produção de laudo técnico
de avaliação, que o imóvel não teria sido subavaliado e ainda que o SIPT não pode ser utilizado
como parâmetro para o arbitramento do VTN. Alega ainda que o imóvel teria, ou poderia, ter sido
invadido.
Decisão da DRJ afastou as nulidades suscitadas e, no mérito, com relação à suposta
subavaliação salienta que o contribuinte não trouxe qualquer prova capaz de infirmar o
lançamento, mantendo-o hígido, tendo destacado que a fiscalização considerou o valor por
aptidão agrícola (várzea) constante do SIPT e que para sua revisão o contribuinte deveria
apresentar laudo técnico com ART elaborado de acordo com as normas da NBR 14.653-3 da ABNT.
Em seu recurso voluntário o contribuinte apenas reitera os pontos já trazidos em
sua impugnação, dentre eles, a impossibilidade de utilização do SIPT.
Fato é que, a autuação versa exclusivamente sobre o VTN que teve seu valor
arbitrado conforme dados do SIPT. Entretanto, em nenhum momento, foi juntado aos autos tela
do SIPT para a comprovação dos valores arbitrados.

II – DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Conforme salientado, o único fundamento do auto de infração é o arbitramento do
valor do VTN feito pela fiscalização que teria adotado o SIPT como métrica para a presunção do
valor da terra nua do imóvel.
A utilização da tabela SIPT para fins de verificação do valor de imóveis rurais, a
princípio, tem amparo no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996 e somente é utilizado quando, depois de
intimado, o contribuinte não apresenta elementos suficientes para comprovar o valor por ele
declarado.
Ocorre que, para que o SIPT possa ser utilizado como métrica para apuração da
base de cálculo do ITR é indispensável que se possa verificar qual foi a metodologia utilizada pela
Fiscalização para se chegar aos valores constantes da tabela, isso porque jurisprudência do CARF é
remansosa no sentido de que é incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT
quando o VTN é apurado adotando-se o valor médio das declarações de ITR do município, sem
levar em conta a aptidão agrícola do imóvel.
E, no presente caso, nada foi juntado aos autos.
Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: 2401-006.946, 2402-007.783, 2201-
011.303 e 2202-005.588.
E ainda os apreciados pela CSRF: 9202-009.818, 9202-005.435, 9202-008.739 e
9202-007.338.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.253 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721188/2014-36
5
Deste modo, entendo ser indispensável a análise da “tela SIPT” que não foi consta
nos autos.
Assim, devem os autos serem baixados em diligência para que a autoridade
competente junte aos autos as informações do SIPT para o exercício em análise que embasaram o
procedimento fiscal em apreço.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, determino que os autos sejam convertidos em diligência para que a
unidade responsável junte aos autos as informações do SIPT para o exercício em análise que
embasaram o procedimento fiscal em apreço. Após concluída a diligência – e antes do retorno do
processo a este CARF – que seja o Recorrente intimado do resultado da diligência para se for de
seu interesse, se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 150
DF CARF MF
Original